Tribunal: TJSP
Processo: 0003662-60.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – falta grave – desobediência e subversão da ordem e da disciplina - Prova suficiente da autoria da falta grave – não se trata de sanção coletiva –– Manutenção da interrupção do lapso temporal para progressão de regime e da perda dos dias remidos – AGRAVO DESPROVIDO.